Tribunal: TJDFT
Processo: 0719695-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719695-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MANUEL DA SILVA LICURI AGRAVADO: CINTIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso. No caso, o recurso foi instruído sem a guia de custas e o comprovante de pagamento do preparo. Intimado (id 41420942) para juntar a guia e realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o), o agravante se manteve inerte - id 41876843. A propósito, precedente do TJDFT: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O VÍCIO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO LEGAL PEREMPTÓRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que declarou a deserção e não conheceu de recurso de apelação anteriormente interposto. 2. O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e a interposição de recurso, fora dos casos de isenção legal (listadas no art. 1.007, §1o, e art. 98, §1o, VIII, ambos do CPC), sem seu recolhimento, conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da deserção. 3. É peremptório o prazo legal de 05 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal devido, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). 4. Deserto o recurso, este não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.007, caput e §4o, ambos do CPC. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.326.534, Des. Cesar Loyola, julgado em 2021) Trata-se, pois, de recurso deserto 2. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR